Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-18.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802830-18.2020.8.14.0040

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FRANCISCO SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA ENGANOSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NA APELAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a rescisão de contrato de consórcio por vício de consentimento (erro essencial causado por promessa enganosa de contemplação imediata) e condenou a ré à devolução integral dos valores pagos, além do pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A agravante busca o reconhecimento da validade de cláusulas contratuais que autorizam retenções e a exclusão da multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de agravo interno, cláusulas contratuais que não foram objeto da apelação; (ii) estabelecer se é cabível a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno repete argumentos já trazidos nos embargos de declaração, insistindo em questões não suscitadas na apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

A ausência de exame das cláusulas contratuais na decisão monocrática decorre da inexistência de impugnação anterior válida, não caracterizando omissão sanável por embargos ou agravo interno.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para inovar fundamentos, e seu uso com esse propósito autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, é legítima a imposição da multa fixada em 1% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a rediscussão, em sede de agravo interno, de cláusulas contratuais que não foram objeto de impugnação na apelação, sob pena de inovação recursal vedada.

A reiteração de fundamentos já enfrentados, sem demonstração de vício na decisão, configura embargos de declaração protelatórios e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1788413/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 08.08.2023, DJe 10.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2021569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra decisão monocrática da lavra do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC/2015, conheceu da apelação interposta pela ora agravante e lhe negou provimento, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais movida por
FRANCISCO SILVA MORAES
.

Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a existência de vício de consentimento por erro substancial em razão de promessa enganosa de contemplação imediata em contrato de consórcio, declarando a rescisão contratual, condenando a ré à devolução integral dos valores pagos pelo consorciado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contra essa decisão, a requerida interpôs apelação cível, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da citação, a inexistência de propaganda enganosa e a necessidade de observância das cláusulas contratuais para fins de restituição dos valores pagos, os quais, segundo a apelante, deveriam ser devolvidos somente após o encerramento do grupo consorcial e com as devidas deduções contratuais.

A apelação foi rejeitada por decisão monocrática, que confirmou os fundamentos da sentença, reconhecendo a validade da citação com base na teoria da aparência e a caracterização do erro essencial no consentimento.

Em face dessa decisão, a ré interpôs embargos de declaração, argumentando que houve omissão quanto ao exame das cláusulas do contrato de adesão que preveem a retenção de determinadas taxas, a saber: taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida, taxa de adesão e cláusula penal de 20%. Requereu, portanto, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, de modo a ser reconhecida a validade das referidas cláusulas e a possibilidade de dedução dos respectivos valores da quantia a ser restituída ao autor.

Todavia, os embargos foram rejeitados pelo relator, sob o fundamento de que a matéria não foi suscitada na apelação originária nem decidida na sentença, configurando inovação recursal e tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão colegiada. Ainda, diante do entendimento de que os embargos foram manejados com caráter manifestamente protelatório, foi aplicada à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Irresignada, a recorrente interpõe o presente Agravo Interno, reiterando que a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de considerar as cláusulas expressas no contrato de consórcio que autorizam a cobrança das taxas administrativas e penalidades contratuais pactuadas.

Sustenta que tais encargos são legítimos, encontram respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores — inclusive na Súmula 538 do STJ, que reconhece a liberdade das administradoras de consórcio para fixar a taxa de administração —, e refletem prestações efetivamente prestadas durante a vigência do contrato.

Ressalta que a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer abatimento, configura enriquecimento sem causa por parte do consorciado, afrontando o equilíbrio contratual e os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade da retenção proporcional das taxas de administração e de adesão, bem como a validade de cláusula penal e de seguros, desde que limitados ao período de efetiva vinculação do consumidor ao grupo de consórcio.

A agravante reitera, ainda, que a ausência de manifestação sobre tais cláusulas contratuais, as quais foram invocadas no curso do processo, configura omissão relevante, a justificar a interposição dos embargos de declaração, não podendo ser considerada conduta protelatória, sendo, portanto, indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, a fim de que a decisão agravada seja reformada para:

a) reconhecer a validade das cláusulas contratuais que autorizam a dedução das taxas de administração, adesão, seguro de vida, fundo de reserva e cláusula penal sobre os valores pagos pelo consorciado;

b) afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração; e

c) modificar o julgado, acolhendo-se o apelo originário para, ao menos, limitar a restituição aos valores efetivamente desembolsados, descontadas as obrigações contratuais pactuadas.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais pertinentes, razão pela qual entendo ser cabível o seu conhecimento.

MÉRITO

No presente agravo interno, a parte agravante limita-se a repetir, com pequenas variações de forma, os mesmos argumentos já trazidos nos embargos de declaração anteriormente opostos — os quais foram devidamente rejeitados —, insistindo na tese de que a decisão incorreu em omissão ao não reconhecer o direito da administradora de consórcio de deduzir, dos valores a serem restituídos ao consorciado, encargos contratuais como taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida, taxa de adesão e cláusula penal.

Ocorre que, conforme analisado no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, o que, por si só, inviabiliza sua apreciação nesta instância.

Nesse sentido, o CPC prevê:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Confira-se o magistério de
Alexandre Freitas Câmara
:

(...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art. 517 do CPC). É o que se chama de "exclusão do iusnovorum", ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem." (In Lições de Direito Processual Civil Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88)

Assim, a ausência de manifestação específica sobre cláusulas contratuais não analisadas na origem não configura omissão apta a ser sanada em sede apelação e, muito menos, de agravo interno, sobretudo quando a matéria foi suscitada apenas de forma superveniente, como tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Como bem assentado na decisão monocrática e no voto que julgou os embargos de declaração, os aclaratórios não se prestam à inovação de fundamentos recursais nem à reapreciação de matérias decididas com clareza e coerência, ressalvada a hipótese de erro material, o que manifestamente não se verifica na espécie.

Ressalte-se, por oportuno, que a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada à parte agravante na decisão que julgou os embargos de declaração, encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível no caso concreto, ante a constatação inequívoca de que o recurso foi manejado com nítido intuito protelatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a reiteração de fundamentos já devidamente enfrentados, sem demonstração de vício decisório, caracteriza embargos procrastinatórios e justifica a imposição da penalidade legal (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. O erro material apto a acolher os declaratórios é aquele evidente quanto a aspectos incontroversos da demanda, o que não se verifica na espécie. 3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa do art. 1.026, § 2º do CPC/15. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1788413 RS 2018/0340847-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõem o art. 1 .021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ). 3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 4. Entender "o contrário do que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido - ausência de impugnação dos fundamentos da sentença -, a fim de acatar o argumento da recorrente, demanda reexame do suporte probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ." (REsp n. 2.002.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 06/09/2022). 5. Esta Corte entende que a tentativa de "alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte", o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil/2015 (AgInt no REsp 1688455/DF, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017), pelo que, no caso concreto, deve ser mantida a multa aplicada na instância de origem. 6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2021569 PA 2022/0258838-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, não se verifica qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ao revés, constata-se a correção dos fundamentos adotados, que se coadunam com os precedentes jurisprudenciais e com a legislação aplicável à espécie, razão pela qual deve ser mantida na íntegra.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão monocrática proferida nos autos, inclusive quanto à aplicação da multa fixada nos embargos de declaração, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 07/08/2025